Tribunal: STF
Processo: RHC 60961
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-30
Data de publicação: 1983-06-30

Ementa:
-PROCESSUAL PENAL.
"HABEAS CORPUS". JULGAMENTO DA APELAÇÃO EM LIBERDADE: ARTIGO 594 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO EM QUADRILHA.
EMBORA SEJA O PACIENTE PRIMARIO E NÃO REGISTRE MAUS ANTECEDENTES AO
PRIMEIRO ATO ILICITO ENTRE AQUELES NOS QUAIS SE ENVOLVEU, NÃO LHE E
DE SER CONCEDIDO O BENEFICIO DO ART. 594 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
SE DE LOGO SE TEM COMO SENDO ELE DE PERICULOSIDADE PRESUMIDA, POR
TER SIDO CONDENADO TAMBÉM PELO CRIME DE BANDO OU QUADRILHA (ART. 288
DO COD. PENAL).